Tribunal: TJBA
Processo: 0505638-29.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0505638-29.2017.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANDERSON BOMFIM QUEIROZ Advogado(s): PAULO SERGIO DIAS NUNES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/02 PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003). INSURGÊNCIA DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). AÇÃO PENAL INICIADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.964/2019. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA JÁ RECEBIDA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DO PACOTE ANTICRIME. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O acordo de não persecução penal, à luz da sistemática constitucional do processo penal, possui natureza jurídica de instituto despenalizador. E ressai incontroverso dos mais recentes julgados que a propositura do ANPP não constitui direito subjetivo do Acusado. 2. No caso dos autos, discute-se qual o marco final de cabimento do acordo de não persecução penal, em casos de fatos criminosos anteriores à vigência da Lei nº13.964/2019 (Pacote Anticrime): se até o recebimento da denúncia, ou até a prolação da sentença penal. 3. A Magistrada a quo entendeu pela inaplicabilidade do instituto do ANPP – requerida em sede de alegações finais defensivas, tendo em vista a perfectibilização do recebimento da denúncia e, inclusive, quando já finalizada a instrução processual. 4. É cediço que este instituto passou a vigorar em 23/01/2020. E, como visto, no caso sub oculi, quando do início da vigência do Pacote Anticrime, a peça acusatória já havia sido recebida (eis que fora recebida em 31/10/2017) e a ação penal já se encontrava em plena fase de tramitação. 5. Nesse sentido, verifica-se que o decisum guerreado se apresenta em conformidade com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que a aplicação retroativa do art. 28-A do CPP, inserido pela Lei n. 13.964/2019, aos processos em curso, somente é possível até o recebimento da denúncia, o que não se verifica na hipótese dos autos. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0505638-29.2017.8.05.0039, da Comarca de Camaçari, nos quais figura como Recorrente, ANDERSON BOMFIM QUEIROZ, e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.